Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018695-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acessão]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO THADEU PINTO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 007.178.971-50 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO REJEITADA – FINANCIAMENTO E REGISTRO DE GRAVAME – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO E POSTERIOR DESISTÊNCIA – RISCO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA – REGISTRO DE GRAVAME INDEVIDO – DEMORA NA BAIXA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 10 da Lei no 9.099/95 não se admite a intervenção de terceiros, de modo que, em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do risco da atividade, todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis, nos termos do artigo 7o, parágrafo púnico, c/c 14 c/c 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao prejudicado eventual ação de regresso, de modo que não há se invocar inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação e sua autorização, representa falha na prestação do serviço, de modo que deve suportar o risco da atividade e indenizar o proprietário do veículo alvo do gravame indevido, pois é consumidor por equiparação, pois vítima do serviço prestado sem a devida cautela.

O registro de gravame indevido, sem contratação, bem como a demora na baixa após notificado da irregularidade representam falhas na prestação do serviço que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar nulo o contrato de financiamento que originou o gravame indevido, determinar a baixa do gravame e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C.C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
proposta por
MARIO THADEU PINTO DE SOUZA JUNIOR
em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMSNTOS S.A
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para tão-somente:

A) DECLARAR nulo o contrato de financiamento que originou o gravame indevido em nome do autor;

B) DETERMINAR que o banco reclamado proceda a baixa da alienação realizada perante o DETERAN no veículo da Marca/Modelo: VW/GOL SPECIAL MB – Espécie Tipo: PAS/AUTOMOVEL/NENHUMA – RENAVAM no 01083769097 - CHASSI de no 9BWAA45U3GP114411 e Placa de no QBJ - 1953/MT, de propriedade do autor, no prazo de 10(dez) dias úteis, a partir da intimação desta sentença, sob pensa de aplicação de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento;

C) CONDENAR o reclamado a pagar ao autor a título de danos morais o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inadmissibilidade sumaríssimo em razão da necessidade de intervenção de terceiro, no caso o beneficiário do gravame.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois recebeu todos os documentos necessários à formalização do contrato de financiamento e do gravame, inclusive o DUT, havendo causa excludente de responsabilidade consistente em culpa de terceiro.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de inadmissibilidade sumaríssimo em razão da necessidade de intervenção de terceiro, no caso o beneficiário do gravame.

Sem razão a parte promovida.

Nos termos do artigo 10 da Lei no 9.099/95 não se admite a intervenção de terceiros, de modo que, em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, decorrente do risco da atividade, todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis, nos termos do artigo 7o, parágrafo púnico, c/c 14 c/c 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao prejudicado eventual ação de regresso, de modo que não há se invocar inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.

REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano moral decorrente de cadastro indevido de gravame sobre veículo de propriedade da parte promovente, sem qualquer prova da contratação de sua parte.

A parte promovida, por sua vez, confessa o gravame, porém alega que houve contratação com terceiro apresentando o contrato assinado por terceiro, que a parte promovente não reconhece, tendo havido registro de Boletim de Ocorrência por fraude e apresentação do DUT que prova que o veículo está na posse e é de propriedade da parte promovente. Assim, violou dever de cuidado a promovida ao gravar restrição sobre o veículo da parte promovente sem sua autorização.

Em recurso, a parte promovida reitera as mesmas teses rejeitadas na origem, se tratando de mera reiteração de argumentos descabidos. Isso porque o magistrado
a quo
apresentou fundamentação compatível com a prova dos autos e com o tipo de responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade, conforme trecho que cito:

Não obstante o reclamado tenha apresentado contrato de financiamento constando a suposta a assinatura do Sr. RONALDO ROSA TAVEIRA, para quem o veículo supostamente foi alienado, não há provas de que o autor consentiu com a venda, até porque no contrato não consta a assinatura do autor.

Além disso, o autor apresentou declaração assinada pelo SR. RONALDO ROSA TAVEIRA asseverando não ter adquirido ou financiado veículo junto ao banco reclamado –id. 27338792, boletim de ocorrência, extrato do DETRAN comprovando a existência do gravame realizado pelo reclamado, DUT que está na sua posse.

No caso dos autos, resta evidente que o autor fora vítima de fraude, e ainda que se admita a existência de concorrência da atuação de terceiro para a contratação fraudulenta, que se assemelha muito à excludente de responsabilidade descrita pelo inciso II do § 3.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o Reclamado de sua responsabilidade.

Ademais, importante ressaltar que o fato de terceiro somente exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se restar comprovado a imprevisibilidade do evento danoso. Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à parte Reclamada agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros.

Assim, não evidenciada excludente de ilicitude por parte do reclamado, proceder a desalienação do veículo realizada me nome de RONALDO ROSA TAVEIRA, com retorno do veículo ao autor, com a consequente condenação do reclamado por danos morais devido ao indevido registro de alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames.

Com efeito, os fatos narrados e comprovam a ocorrência de falha na prestação do serviço, se tratando a parte promovente de consumidor por equiparação porque vítima do evento, na medida em que não celebrou contratação com a parte promovida, nem autorizou o gravame.

É fato confessado que o contrato juntado está em nome de terceiro, sem assinatura do promovente, proprietário do bem, não havendo qualquer ligação deste ao contrato e à transação, de modo que as provas juntadas não são válidas para desonerar a responsabilidade.

Ora, não há como sustentar a tese de ato regular porque o contrato foi celebrado em nome de terceiro, não proprietário do veículo, não tendo comprovado a existência de autorização do promovente para a perfectibilização do gravame. Agiu, pois, a parte promovida sem as devidas cautelas causando dano moral à parte promovente diante do gravame irregular sobre seu bem.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O registro de gravame sobre o veículo da parte promovente, sem provas da contratação de sua parte, representa falha na prestação do serviço, de modo que deve suportar o risco da atividade e indenizar o proprietário do veículo alvo do gravame indevido, pois é consumidor por equiparação, pois vítima do serviço prestado sem a devida cautela.

Desse modo, o registro de gravame indevido, bem como a demora na baixa após notificado da irregularidade representam falhas na prestação do serviço que ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, ensejando o dever de indenizar moralmente o consumidor.

Não há, pois, reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto ao valor da indenização por dano moral, que fora fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021